Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Período de carência. Parto cesárea. Situação de urgência caracterizada.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C.
2. A recusa indevida de cobertura para internação hospitalar causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.